Tribunal: TJSP
Processo: 0001272-53.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Falta grave – Desobediência à ordem recebida e desrespeito a servidor - Art. 50, VI, c.c. art. 39, II da LEP – Sentenciado que teria obstruído o sistema de abertura da cela – Inviabilidade de reconhecimento da falta disciplinar – Elementos insuficientes para sua caracterização, eis que não demonstrado o dolo na conduta do sentenciado, restando ausente a caracterização da

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Falta grave – Desobediência à ordem recebida e desrespeito a servidor - Art. 50, VI, c.c. art. 39, II da LEP – Sentenciado que teria obstruído o sistema de abertura da cela – Inviabilidade de reconhecimento da falta disciplinar – Elementos insuficientes para sua caracterização, eis que não demonstrado o dolo na conduta do sentenciado, restando ausente a caracterização da desobediência ou do desrespeito - Absolvição - Medida de rigor - Decisão reformada – Agravo provido - (voto no 41945).